Tribunal: TJDFT
Processo: 0751947-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751947-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLISE PELISSARI, DANIELA PELISSARI, DENISE PELISSARI, FABIANO PELISSARI, FABIELI PELISSARI, ONEIDE CENCI PELISSARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CARLISE PELISSARI e OUTROS contra a decisão ID origem 255390059, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença n. 0758274-67.2025.8.07.0001, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo declinou de ofício da competência em favor da Comarca de Comarca de Diamantino/MT, local em que foi firmada a Cédula de Crédito Rural vinculada à Liquidação de Sentença. Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão não deve prevalecer. Alegam, inicialmente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, destacando o risco de dano irreparável decorrente da remessa prematura dos autos para outra comarca antes da análise definitiva deste Tribunal. Afirmam haver probabilidade do direito, pois o ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de ajuizamento da liquidação perante o juízo prolator da sentença exequenda. Defendem, ainda, que a competência territorial aplicável ao caso decorre do local da sede do réu, o Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, uma vez que a liquidação individual decorre de relação creditícia originada de cédula de crédito rural firmada com a mencionada instituição financeira. Acrescentam que, tratando-se de pessoa jurídica com sede em Brasília, cabe ao autor escolher entre o foro da sede do réu ou seu próprio domicílio, amparado também no art. 275 do Código Civil. Destacam que, em demandas consumeristas, a competência territorial do domicílio do consumidor é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ e na Súmula 23 do TJDFT, ressaltando que a jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de declínio de ofício quando o consumidor figura no polo ativo e elege o foro da sede do réu. Os agravantes colacionam precedentes do TJDFT que, em hipóteses semelhantes de cumprimento ou liquidação individual de sentença coletiva proferida no Distrito Federal contra o Banco do Brasil, reconheceram a competência da Justiça do Distrito Federal, justamente por se tratar do foro da sede do réu, além de decisões que reforçam o caráter relativo da competência territorial nas relações de consumo. Ao final, requerem o recebimento do agravo, a concessão da tutela provisória para impedir a remessa dos autos até o julgamento definitivo do recurso, ou, caso já remetidos, a determinação de retorno imediato, bem como o provimento do agravo para que seja reconhecida a competência do juízo do Distrito Federal para processar a liquidação individual decorrente da sentença coletiva, reformando-se integralmente a decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De igual modo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença n. 0758274-67.2025.8.07.0001, instaurada em face do Banco do Brasil S/A, na qual o magistrado declarou, de ofício, a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Diamantino/MT, local em que foi firmada a Cédula de Crédito Rural vinculada à liquidação de origem, ao argumento de que a escolha de foro foi aleatória e compromete a gestão da Justiça local. A Liquidação refere-se à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o BB, a União e o Banco Central a reduzirem os percentuais de índice de remuneração aplicados nos contratos de financiamento rural realizados antes de abril de 1990, determinando a devolução da diferença aos mutuários (ID origem 236904186). Os autores, ora agravantes, sustentam que, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC, é legítima a escolha do foro da sede da pessoa jurídica requerida e que, por se tratar de competência territorial relativa, não é possível o reconhecimento de incompetência de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do col. STJ e da Súmula n. 23 desta eg. Corte de Justiça. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se é admissível ao Juízo declinar de ofício da competência territorial em liquidação individual de sentença coletiva proposta no foro da sede da pessoa jurídica requerida. Sobre o tema, o col. STJ, no REsp n. 2.158.972/DF, consolidou o entendimento de que, nos casos de liquidação individual de sentença coletiva envolvendo contratos bancários, o foro competente é aquele da agência onde a obrigação foi contraída, conforme o art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC. A eg. Corte Superior esclareceu que o art. 516, parágrafo único, da referida norma permite que o cumprimento de sentença se dê no local onde a obrigação deve ser satisfeita. Em contratos bancários, tal local corresponde, como regra, à agência onde foi celebrado o contrato. Também foi consignado no precedente que a concentração excessiva de execuções individuais no Distrito Federal, quando desconectada do local de celebração da obrigação, caracteriza prática abusiva e justifica o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. Importante destacar, ainda, que a Súmula n. 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Assim, como a obrigação foi assumida na Comarca de Diamantino/MT, entendo que o referido local é o foro competente, correspondente à agência contratante, e não o foro da sede do BB. Quanto à questão em debate, destaco recente entendimento desta Corte de Justiça no mesmo sentido aqui delineado: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...] 6. A parte agravante, apesar de residir em Chapecó/SC e este também ser o local da obrigação, propôs a presente demanda perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. (agravado) tem sede na capital federal. 7. O local da obrigação e da residência da parte agravante possui agência bancária e estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. A “eleição de foro” (sem justificação) não observaria a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria ao negócio jurídico discutido, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” (CPC, art. 63, § 5o). [...] (Acórdão 2040338, 0701730-28.2025.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) (Grifo nosso). Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator